Tribunal: TJDFT
Processo: 0707252-39.2022.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE. PRELIMINAR. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. DESPRONUNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. PROVA NÃO JUDICIALIZADA. RECURSO PROVIDO.

1. Não há falar em ausência de fundamentação, pois a argumentação do Juiz, ainda que concisa, não conduz à imprestabilidade da decisão quando devidamente atendida a exigência constitucional de fundamentação (artigo 93, inciso IX, Constituição Federal) e, conforme estabelecido no Tema n. 339 de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal reafirmou a tese de que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.

2. Conforme preconiza o artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas o convencimento de prova material do crime e indícios suficientes de autoria ou participação. A decisão de pronúncia é juízo fundado de suspeita, de admissibilidade da acusação, não competindo ao Juízo Singular a análise aprofundada das provas, contentando-se com razoável apoio nos elementos probatórios, sem avaliações subjetivas, motivando o seu convencimento de forma comedida, de modo a não influenciar o ânimo dos Jurados.

3. Se o conjunto probatório é precário, não demonstrando indícios suficientes da autoria do crime imputado na denúncia, mas apenas presunções, uma vez que limitado a elementos indiciários produzidos na fase inquisitorial, não corroborados em Juízo, de rigor a despronúncia, pois não atendida exigência do art. 413 do Código de Processo Penal.

4. Preliminar rejeitada. Recurso provido.